Tribunal: STF
Processo: HC 266107
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Julia Roberta de Castro Rocha Almeida, em favor de Pedro Henrique de Jesus Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2209158/SP, assim ementado:



    “EPENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I - A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 



    II - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houver entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 



    Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 10, p. 703)



    Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 732 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). (eDOC 4) 



    Alegando violação ao teor do art. 28 da Lei n. 11.343/006, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pela Corte de origem. (eDOC 10, p. 640-641). 



    No Superior Tribunal de Justiça, o agravo não foi conhecido (eDOC 10, p. 667-668). A Quinta Turma não conheceu do subsequente agravo regimental por ausência de impugnação específica. (eDOC 10, p. 703).



    Nesta Corte, aduz a nulidade da condenação, “a qual fundamentou-se em prova obtida mediante violação de domicílio, sem prévia autorização judicial nem situação de flagrante devidamente comprovada, em clara afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e ao artigo 157 do Código de Processo Penal.” (p. 6)



    Enfatiza, ainda, que houve confissão informal, “prestada fora dos limites legais e sem qualquer das garantias processuais, sendo considerada como elemento de prova mesmo diante da ausência de registro formal e do contraditório.” (p. 6)



    Destaca a parcialidade do magistrado sentenciante e que houve afronta ao princípio do “in dubio pro reo”.



    Aponta, ainda, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de corrupção passiva.



    Por fim, quanto à dosimetria da pena, sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; deve haver a compensação da confissão informal com a reincidência e afastada a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal.



    Ao final, requer seja a concessão da ordem, para anular a condenação. Subsidiariamente, requer a absolvição do paciente quanto ao crime de corrupção passiva e o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    Ademais, verifica-se que o tema da violação de domicílio e ilicitude das provas dela decorrentes não foi suscitado, tampouco apreciado, nem pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJ/SP, ao manter a condenação ao paciente:



    “Segundo o que restou apurado, Policiais Militares compareceram ao endereço do ora apelante para averiguar notícia de tráfico de entorpecentes. Foram recebidos pelo pai do acusado que, ao ser cientificado sobre as suspeitas envolvendo o filho, teria autorizado a entrada dos policiais na residência, tendo a mãe de Pedro acompanhado os agentes da lei até o quarto do filho. Essa assertiva tem presunção de veracidade.



    [...]



    Consta que, naquele cômodo, guardadas no interior de uma bolsa, que por sua vez estava dentro de um do guarda-roupas, teriam sido apreendidas as porções a granel de maconha e de “skunk”, com peso líquido total de 1,88 kg. Também teriam sido apreendidas uma balança, rolos de fita adesiva e de plástico, 160 frascos vazios, 213 tampas e 2 facas contendo vestígios de maconha, bem como, um simulacro de arma de fogo. 



    Naquela ocasião, o réu não se encontrava em casa, tendo os seus familiares informado que ele teria viajado com a companheira para o litoral. 



    Na presença dos familiares, os policiais teriam, então, efetuado contato com o acusado por telefone, solicitando que ele se apresentasse. O réu teria se negado a fazê-lo, oferecendo aos policiais dinheiro a título de suborno, para que eles o deixassem livre e não conduzissem seus pais à Delegacia. 



    Os policiais teriam, contudo, recusado a oferta, apreendido o entorpecente e os petrechos e apresentado a ocorrência em Delegacia de Polícia. 



    A realização do tipo penal da corrupção ativa e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou perfeitamente demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 09/10 e de constatação de fls. 56/59, pelas fotografias de fls. 35/36 e pelos laudos de fls. 60/62 e 74/76.



    A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 11, 12, 13, 14, 210/213 e arquivos digitais), que contou com os coesos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência e confirmaram os exatos termos em que narrada a denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria dos delitos. 



    Embora o acusado tenha, na fase extrajudicial (fls. 77), permanecido silente, para, em Juízo, negar, tanto a corrupção, quanto o tráfico de entorpecentes (fls. 210/213 e arquivo digital), os coerentes relatos das testemunhas arroladas pela acusação (Policiais Militares que atenderam à ocorrência), esclareceram a dinâmica dos crimes e as circunstâncias que cercaram a apreensão da expressiva quantidade de entorpecente (07 porções de maconha e 04 porções de “Skank”, com peso líquido total de 1.879,24 gramas), e demais petrechos relacionados à mercancia ilícita na residência do réu, confirmando os exatos termos em que narrada a denúncia.



    [...]



    Pondere-se que, para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de “guardar”.



    [...]



    A atual legislação de entorpecentes determina, com efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange indistintamente condutas hipotéticas, que são regidas por uma série de núcleos verbais diversos entre si. Estes vêm relacionados, por sua vez, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer substâncias estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de substância estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo penal referente ao tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que a título de cessão gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente, tampouco escapa ao sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma vez não ser imprescindível a presença do escopo de lucro à configuração do crime. 



    Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação, o fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da substância a terceiros. 



    No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Não se cogita, tampouco, da desclassificação do delito de tráfico para aquele de uso de entorpecentes. 



    No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar, elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Resta, portanto, completamente descabida a hipótese de desclassificação da conduta praticada para aquela subsumível à descrição contida no art. 28 do mesmo texto legal, até mesmo porque, o local, as condições do fato criminoso, bem como os demais indícios apontados pelo conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, não permitem o acolhimento da tese de destinação para uso próprio.” (eDOC 5)



    [...]



    Não há como, portanto, desvinculá-lo da autoria do delito de tráfico de entorpecentes. 



    A realização do tipo penal do art. 333, caput, do CP, restou igualmente certa, conforme as coesas declarações dos Policiais Militares, no sentido de que o réu teria tentado corromper os servidores, a fim de que estes não exercessem o seu dever de ofício; qual seja: concluir a diligência. 



    O tipo penal de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, não exige, com efeito, o advento do resultado para que seja caracterizado, bastando a simples oferta de vantagem indevida por parte do agente ao funcionário público, mesmo porque, em que sendo produzido resultado, ou seja, se efetivamente houver o retardamento ou omissão de ato de ofício, ou se o funcionário o praticar infringindo dever funcional, incidirá a causa de aumento, prevista no parágrafo único de referido dispositivo. 



    Embora se reconheça o esforço da nobre Defensa, não há como, assim, desvincular o apelante da prática dos crimes a ele imputados na denúncia.” (eDOC 5)



    Com relação à comprovação dos crimes de tráfico e corrupção, portanto, a condenação está satisfatoriamente fundamentada, indo além dos depoimentos policiais.



    Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Em relação à suposta violação de domicílio, tratando-se de crime de natureza permanente e tendo havido autorização dos genitores do paciente para o ingresso na residência, não há falar em nulidade, estando a ação policial de acordo com a jurisprudência do Supremo, o qual reconheceu a repercussão geral do Tema 280, nos autos do RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    Quanto aos pleitos em relação à fixação da pena-base e compensação de agravantes, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, o que não ocorre na espécie. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Sobre a alegação de parcialidade do Juízo, essa tese não foi abordada pela autoridade coatora. Além da supressão de instância, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Esse o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente